Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-41.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DERIVAÇÃO DO CONSUMO. FATURA INDEVIDA. CANCELAMENTO. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido e declarou a inexistência da fatura no valor de R$ 16.106,93 (dezesseis mil, cento e seis reais e noventa e três centavos) e da fatura no valor de R$ 5.059,05 (cinco mil, cinquenta e nove reais e cinco centavos); condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ainda, condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de astreintes.
2. Propósito recursal para reforma da sentença ante a regularidade do procedimento adotado na recuperação do consumo e a inexistência de danos morais. Alternativamente, pugna pela diminuição do quantum fixado.
3. O procedimento regular, por si só, não induz que o consumo não estava sendo capturado.
4. A análise acerca da realização da recuperação de consumo deve observar também o critério material (aumento de consumo), não satisfazendo somente a verificação do procedimento (contraditório, ampla defesa e elaboração do termo) estabelecido na Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
5. Demonstração de que durante o período da irregularidade o consumo perfazia patamar superior ao registrado após a troca.
6. Ausência na derivação no consumo de forma significativa, após o desfazimento da irregularidade, evidencia que a irregularidade encontrada não estava impedindo a aferição do consumo de modo a justificar tal cobrança.
7. Dano moral configurado diante do corte realizado em decorrência da fatura discutida.
8. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com o quadro fático-probatório.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[M. DOS SANTOS EIRELI - ME - CNPJ: 22.959.088/0001-06 (REPRESENTANTE), THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS - CPF: 002.188.491-92 (ADVOGADO), MAKEIBY FONSECA - CPF: 847.776.131-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020